Tribunal: TCU
Processo: 042.884/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio de convênio tendo por objeto a construção de escola em atendimento ao Plano de Ações Articuladas  PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Convênio Siafi 667904, firmado entre o FNDE e o município de Caridade/CE, tendo por objeto a construção de escola em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, 57; e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar os responsáveis Ari Paula Botelho e Maria Amanda Lopes Costa revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Ari Paula Botelho condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/4/2012 328.000,00 9.3. aplicar ao responsável Ari Paula Botelho multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. julgar irregulares as contas de Maria Amanda Lopes Costa, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com o acréscimo dos consectários legais, na forma da legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Município de Caridade/CE, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no estado do Ceará.